Tribunal: STF
Processo: HC 225766
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação para tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O envolvimento de adolescente na empreitada criminosa praticada por (...), (...) e (...) demonstra a gravidade concreta do delito a eles imputado, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena e o óbice à substituição da pena, que não se mostra socialmente recomendada. Porém, tendo em vista a pena aplicada, inferior a 4 anos, o regime semiaberto mostra-se suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



2. A parte impetrante requer a fixação do regime inicial aberto. 



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta às páginas oficiais do TJ/SP e do STJ na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



6. Os pacientes foram condenados (em primeira e segunda instâncias) à pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006). O STJ, em sede de habeas corpus, fixou o regime inicial semiaberto.



7. É certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão do crime ter sido praticado com envolvimento de adolescente. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator